Tribunal: TJBA
Processo: 8026683-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026683-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARIA MARIANA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO JUSTIFICA MORA DE APROXIMADAMENTE
DOIS MESES
PARA EFETIVAR
RE
LIGAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DIFICULDADE DE ACESSO AO IMÓVEL NÃO VERIFICADA. MEDIDOR ANTIGO RETIRADO. REDUÇÃO ASTREINTES. ABUSIVIDADE NÃO OCORRÊNCIA. MULTA EM CONSONÂNCIA COM PORTE DA EMPRESA.
LIMINAR MANTIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8026683-83.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Agravada
MARIA MARIANA SANTOS ALMEIDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas